Tribunal: TCU
Processo: 041.142/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1.153/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1153/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à entidade de origem que o cumprimento dos itens 9.2.1 e 9.2.3 do acórdão recorrido está condicionado à superveniência de decisão desfavorável à interessada no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente da GDAR, sob a forma de VPNI, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exclua imediatamente essa rubrica dos vencimentos da Sra. Ana Regina Guedes Gondim e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a ciência pela interessada do acórdão recorrido, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à interessada.